Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030501-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILCE ROSA FERREIRA - CPF: 907.892.531-00 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REDUÇÃO DE JUROS DE FINANCIAMENTO.
CONTRATAÇÃO DE MEIO E NÃO FINALÍSTICA. EXISTÊNCIA DE PROVAS
DO
CORRETO CUMPRIMENTO DA AVENÇA PELA CONTRATADA.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTEPROVIDO.

1.O
contrato

faz
lei entre as
partes
(
pacta

sunt

servanda
) e
deve

ser

devidamente

cumprido
,
ressalvado
o
caso
de
cláusulas

abusivas
.
A

inexistência
de
prova
do
cumprimento
da
obrigação

contratual
, leva a
presunção
do
seu

descumprimento
.
Tratando
-se de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Existindo

elementos de prova que evidenciem a contraprestação dos serviços para os

quais

a

empresa

foi

contra
tada
,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
,
devendo

ser

mantida

tão

somente
a
rescisão

contratual
, ante o
claro

desinteresse
das
partes

em

permanecerem

contratadas
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(ar
t. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030501-62.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

Recorrido
:
VANILCE ROSA FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANILCE
ROSA FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
descumprimento

contratual
,
porquanto

não

pr
estou
de forma
os

serviços de intermediação para redução de juros de financiamento
, para
os

quais

foi

contratada
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para declarar a rescisão do contrato

firmado
entre as
partes
,
determinar
que a
parte

reclamada

res
titua

o
valor de R$ 3.610,74,
bem

como

condená
-la
ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
prestou

devidamente

os

serviços
que
foram

pactuados
com a
parte

reclamante
; b) é
indevida
a
restituição
de
quantia
à
consumidora
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Descumprimento
de
obrigação

contratual
.

O
contrato

faz
lei entre as
partes
(
pacta

sunt

servanda
) e
deve

ser

devidamente

cumprido
,
ressalvado
o

caso
de
cláusulas

abusivas
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
verifico
que
há

evidências
de que a
parte

reclamada

entregou
a
contraprestação
dos
serviços
para
os

quais

foi

contratada
,
isto

aferido
,
primeiramente
, das
cláusulas

contratuais
do
termo

firmado
entre as
partes
(ID 199809233/PJe2),
pois
a
cláusula
2a
prevê
que
o

serviço
a
ser

prestado

consistiria

em
:

a) "
1.
Produzir

Laudo

Pericial

Contábil
que
demonstre

eventuais

irregularidades

praticadas
pela
instituição

financeira
",

tendo

seu

cumprimento

demonstrado
no ID 199810157/
PJe2;

b) "
2.
Aferir

taxas
e
tarifas
junto
ao
Banco Central
",
evidenciado
no ID 199810158/PJe2; e

c) "
3.
Auxiliar
o CONTRATANTE
em

negociação
de eventual
dívida
; 4.

Negociar
para
obter
o
máximo
de
desconto

para a
quitação
da
dívida

referente

ao

contrato

indicado
",
estes

comprovados

através
do
ID 199810160/PJe2;ID 199810179/PJe2; eID 199810180/PJe2.

Vale
destacar
que
o

termo

prevê
, de forma
expressa
que a
contratação
"
é de
meio
", cf.
cláusula
14a, de
sorte

que,
obtendo

ou

não

resultados

práticos
,
a

incumbência
da
empresa
se
trata

apenas

em

prestar

efetivamente

os

serviços
para
os

quais

está

sendo

contratada
,
in
casu
,
a

intermediação para tentativa de redução da dívida de financiamento

contraída
pela
parte

re
clamante
,
inexistindo

provas
de
seu

descumprimento

contratual
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - NÃO COMPROVADA - CONTRATO DE RISCO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - S
ENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
Requerida

comprovou
que
realizou
com a
contraprestação
dos
serviços

contratados
,
qual

seja
,
tentativa
de
redução
da
dívida
da
parte

Autora
,
conforme

documentos

acostados

aos
autos. 2.
Recurso

conhecido

e
provido
. (N.U 1027564-45.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA
DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA.

EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE
DO
CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
DO
CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENT
E PROVIDO. Se
os

contratantes

têm

ciência
de que se
trata
de um
contrato
de “
obrigação
de
meio
”
sem

promessa

certa
de
resultado
,
ainda
que
tenha

sido

deflagrada a ação de busca e apreensão do bem

debatido
,
havendo

provas

mínimas
de que a
reclamada

estava

c
umprindo
o
contrato

na

tentativa
de
reduzir
as
taxas
e
juros
junto à
financeira
,
há

ausência
de
nulidade

contratual
e
não

gera

dano
moral.
Recurso

parcialmente

provido
.
(TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgame
nto
: 16/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 19/10/2023)

Dessa
forma,
tendo
a
parte

reclamada

entregado
a
contraprestação
para a
qual
fora
contratada
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
nem

na

conduta

ilícita
da
empres
a

recorrente
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
afastar

a

indenização

por

danos

morais
e
materiais
,
mantendo
-
se
a

sentença

tão

somente

em

relação
à
rescisão

contratual
, ante o
claro

desinteresse
das
partes

em

permanecerem

contratadas
.

Nos
termos
do
artigo
55
da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024